Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021276-58.2021.8.11.0000
Impetrantes: Joifer Alex Caraffini e outro
Paciente: Alex Sandro de Souza
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alex Sandro de Souza, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.
Os impetrantes relatam que o magistrado determinou o bloqueio de bens do paciente, autorizou a realização de busca e apreensão no seu domicílio, além de decretar a sua custódia cautelar, diante da suposta prática dos crimes de associação criminosa, estelionato, esbulho possessório e crimes ambientais.
Entretanto, sustentam que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria decretado a sua prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Nesse contexto, segundo os seus argumentos, o magistrado não teria sequer individualizado a conduta do beneficiário, limitando-se a ressaltar a gravidade de atos praticas por outros investigados.
Ressaltam que embora o paciente ostente antecedentes criminais, que foram apontados pelo juiz de primeiro grau, na realidade os dois feitos listados se referem a ações já arquivadas, que não poderiam ser consideradas em seu desfavor, diante do princípio da presunção de inocência.
Ademais, afirmam que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, já que não há provas da existência de um grupo criminoso integrado por ele, e também não foram apontadas condutas que permitissem imputar a ele os demais delitos supostamente cometidos.
Consignam que não estaria presente nenhuma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva listadas no art. 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual a prisão seria ilegal.
Finalmente, aduzem que tanto o pedido de busca e apreensão quanto o bloqueio de bens foram deferidos sem que fosse demonstrada a pertinência das medidas, a sua necessidade diante do caso concreto e sem que existisse fundamentação suficiente.
Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva do paciente, além da cassação da decisão que determinou o bloqueio de seus bens e valores e a busca e apreensão domiciliar (Id. 110768450).
Juntaram documentos (Ids. 110768453 a 110772471).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da pluralidade de delitos e na gravidade das condutas delitivas, já que o grupo criminoso supostamente integrado pelo paciente, buscando a obtenção de vantagens econômicas, acabaria por fomentar desordens e conflitos agrários na região. Veja-se:
“...DO PRESENTE CASO: análise quanto à decretação da prisão preventiva pelo cometimento dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), esbulho possessório (art. 161, §1, II, do CP), estelionato (art. 171, do CP) e demais crimes ambientais.
Nota-se que está presente o fundamento da “garantia da ordem pública”, consubstanciado no impacto social dos crimes no seio da comunidade, a periculosidade social dos agentes e pelo modus operandi.
Ressalta-se que os requeridos na busca eloquente de imóveis rurais para invasão acabam esquecendo das consequências, conforme consta nos autos, a vítima DINEI foi a óbito por invasão de terra, assim, é claro que caso os requeridos – que são os responsáveis pela organização das invasões, não sejam segregados, haverá mais vítimas. Destaca-se ainda, a proteção do meio ambiente, evitando futuros crimes ambientais.
(...)
Quanto ao fundamento da “conveniência da instrução criminal”, apontou-se que é “extrai-se do substrato fático dos autos que há incalculáveis pessoas associadas, sendo intuitivo que, soltos, os representados exercerão controle e poder sobre os associados, o que, naturalmente, repercutirá na instrução criminal e nas informações que poderão ser extraídas de possíveis testemunhas.”.
Deste modo, ambos os fundamentos estão presentes, como já bem destacado anteriormente.
Conclui-se, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada pelos investigados, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos.
Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao investigado, sendo o caso de ser decretada sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal...” (Id. 110768453, pp. 9-10).
Embora a defesa tenha ressaltado que os antecedentes criminais citados nos autos se refiram a processos já arquivados e nos quais não houve condenação, conforme ressaltado, entendo que a gravidade das condutas imputadas ao paciente permite a sua constrição cautelar, independentemente da existência de maus antecedentes.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Por outro lado, embora a defesa tenha negado a prática dos crimes pelo paciente, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente os boletins de ocorrência que citam o beneficiário, além da confirmação de que ele utilizava um veículo com adesivo que remetia a suposto trabalho em parceria com o INCRA, o que aparentemente facilitava o convencimento das supostas vítimas do estelionato.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É importante ressaltar que o pretenso reconhecimento da alegada ausência de indícios suficientes de materialidade e da autoria dos delitos demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
No que tange ao cabimento da prisão preventiva, não obstante a insurgência defensiva, imputam-se ao paciente diversos delitos, dentre eles estelionato, que tem pena máxima de 5 anos de reclusão, estando presente, portanto, a hipótese prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Finalmente, consigno que as alegações referentes a ilegalidade do bloqueio de bens e da busca e apreensão domiciliar se confundem com o mérito e serão analisados oportunamente, inclusive porque os impetrantes não postularam qualquer providência em sede de liminar em relação às referidas teses.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator